Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

2. O artigo 74, §§ 1o e 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.

3. No caso, após a interposição do recurso pelo recorrente, foi proferido despacho de ID 33083029 determinando a comprovação de insuficiência de recursos para fins de concessão do benefício de gratuidade de justiça ou recolhimento das custas e preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

4. O sistema registrou ciência do referido despacho em 04/03/2022 00:00:00. O prazo final para pagamento encerrou-se em 08/03/2022 23:59:59, transcorrendo in albis, conforme certificado no ID 33311817. Logo, uma vez não observado o prazo legal de 48 horas, o recurso é deserto.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.